Tribunal: TJBA
Processo: 0500313-94.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO Nº 0500313-94.2018.8.05.0150 FORO: LAURO DE FREITAS/BA – 2ª VARA CRIMINAL ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA APELANTE: ALBERTO LUIZ CERQUEIRA DE SOUZA ADVOGADO: ALONSO GUIMARÃES ALMEIDA - OAB BA33504 ADVOGADO: MESSIAS SANTOS DE OLIVEIRA - OAB BA37617 APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: OTO ALMEIDA OLIVEIRA JÚNIOR PROCURADOR DE JUSTIÇA: MOISÉS RAMOS MARINS EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, §2º, II, DO CP. 1. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA DELITO DE FURTO. IMPROCEDÊNCIA. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA PARA A SUBTRAÇÃO DA RES FURTIVA, MEDIANTE O EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO, FOI DEVIDAMENTE COMPROVADA. 2. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA DO DELITO. IMPROCEDÊNCIA. ALÉM DO EMPREGO DA GRAVE AMEAÇA NECESSÁRIA PARA A SUBTRAÇÃO, BASTA QUE OCORRA A MERA INVERSÃO DA POSSE, A FIM DE QUE SEJA CONSUMADO O DELITO DE ROUBO, NÃO IMPORTANDO SE OS AGENTES DETIVERAM OS BENS POR POUCO TEMPO E DE FORMA PACÍFICA. 3. ROGO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPROCEDÊNCIA. NÃO HOUVE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 44, I, DO CP. 4. BRAMIDO PELA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTE INTERESSE RECURSAL DO INSURGENTE NESTE PEDIDO POR JÁ TER SIDO DEFERIDO NA SENTENÇA. 5. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTE INTERESSE RECURSAL DO INSURGENTE NESTE PEDIDO POR JÁ TER SIDO DEFERIDO NA SENTENÇA. 6. CONCLUSÃO: CONHECIMENTO PARCIAL E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIMENTO. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0500313-94.2018.8.05.0150 da Comarca de Lauro de Freitas/Ba, sendo Apelante, ALBERTO LUIZ CERQUEIRA DE SOUZA e, Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVER o Recurso de Apelação, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA Relator